Tribunal: TJBA
Processo: 8006277-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006277-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
DIEGO RODRIGUES PINTO, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO. SUSPENSÃO DE DÉBITO. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS.

1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte é admissível quando a urgência for incompatível com a citação ou intimação prévia da parte contrária, não configurando violação ao contraditório e ampla defesa.

2. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja suspensão com base em débito manifestamente desproporcional justifica a tutela antecipada.

3. Demonstrada a existência de aumento abrupto e desproporcional nas faturas de energia elétrica, passando de consumo médio de 100-120 kWh/mês para 35.944 kWh em janeiro de 2024, evidencia-se a probabilidade de erro na medição ou faturamento.

4. A ausência de justificativa plausível da concessionária para o aumento superior a 300 vezes o consumo habitual de pequeno produtor rural corrobora a necessidade da tutela.

5. Considerando a integral contestação do débito e a manifesta desproporção dos valores, não se mostra necessário o depósito judicial de valores incontroversos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECEU do Agravo de Instrumento e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .